Tribunal: TJDFT
Processo: 0702026-73.2024.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702026-73.2024.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: P. D. F. D. R. REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELLE REGINA SANTOS DE FREITAS APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça, para manifestação (art. 178, inciso II, do CPC). Após, voltem os autos conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator